Tribunal: TJDFT
Processo: 0000728-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. INOCORRÊNCIA. EPISÓDIOS DE ABUSOS NARRADOS DE FORMA SÓLIDA E CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS INDIRETAS. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DOS FATOS E A OITIVA DA OFENDIDA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

1. É cediço a importância da palavra da vítima para a apuração de crimes sexuais, mormente considerando a clandestinidade na qual geralmente são praticados, sem possibilidade de confirmação por testemunhas.

2. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, máxime quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.

3. Em virtude do tempo decorrido entre os fatos e os relatos na delegacia e em juízo -- aproximadamente 10 anos --, é natural haver divergências entre as versões da vítima, especialmente quanto aos aspectos periféricos dos delitos.

4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.